Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707050-27.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA RECORRIDO: ALEXANDRE DE MACEDO MAIA, FLAVIO CRISTIANO MAIA, LAURA CRISTINA MAIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão que não conheceu do recurso inominado manifestamente inadmissível exarado por esta relatoria. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, assim, devem ser conhecidos de ofício. Com efeito, passo à análise da tempestividade dos Embargos de Declaração opostos. Consta na aba “expediente” do sistema PJe que a ciência da decisão embargada foi registrada em de ciência em 17.10.2022 às 00h00min. Assim, a contagem do prazo se iniciou em 18.10.2022, dia útil, tendo como prazo final para oposição dos Embargos de Declaração o dia 24.10.2022. Todavia, a parte Embargante/autora somente apresentou seus Embargos em 25.10.2022. Portanto, intempestivo. Ademais, acresce-se que o artigo 11, inciso IV, V, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), assegura que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível e intempestivos. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Advirto a Embargante da possibilidade da aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, caso insista com embargos manifestamente protelatórios. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator